Tribunal: STF
Processo: ARE 1351394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DEVIDO NÃO ARGUIDAS NA ORIGEM. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA SUBMETIDA AO TETO CONSTITUCIONAL, TESE NÃO ACOLHIDA. LEGISLAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apesar de em suas razões recursais o apelante sustentar que o apelado não preencheu os requisitos legais para o recebimento da ICSH, bem como que o valor a que foi condenado ao pagamento não ter sido devidamente comprovado nos autos, tais argumentações não fizeram parte do processo em sua origem, sendo levantada apenas no momento da interposição do recurso de apelação, caracterizando, assim, verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.



    2. O próprio legislador estadual enquadrou a ICSH como verba indenizatória, não sujeita ao teto constitucional, traduzindo-se como um incentivo aos médicos que laboram no serviço hospitalar na execução de procedimentos especiais de média e alta complexidade.



    3. Não prosperam as alegações do Estado do Tocantins de que a verba em questão teria natureza remuneratória, uma vez que expressa na norma regente sua natureza indenizatória e, até que eventual inconstitucionalidade seja declarada, não se submete ao teto remuneratório constitucional. Precedentes desta Corte.



    4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida.



    5. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, tem-se que os valores reivindicados correspondem à Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH, instituída pela Lei Estadual nº 2.614/2012, a qual assim dispõe:



    Art. 1º É instituída a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares - ICSH, não computada para efeito de limite remuneratório, na conformidade do art. 37, § 11, da Constituição Federal.



    Nota-se que o próprio legislador estadual enquadrou a ICSH como verba indenizatória, não sujeita ao teto constitucional, traduzindo-se como um incentivo aos médicos que laboram no serviço hospitalar na execução de procedimentos especiais de média e alta complexidade.



    Neste contexto, não prosperam as alegações do Estado do Tocantins de que a verba em questão teria natureza remuneratória, uma vez que expressa na norma regente sua natureza indenizatória e, até que eventual inconstitucionalidade seja declarada, não se submete ao teto remuneratório constitucional. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente